Tribunal: TJSP
Processo: 1002121-43.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE – Autor portador de diabetes tipo 2 - Pretensão de fornecimento do medicamento denominado Insulina Tresiba (Degludeca) 100U/ml.
Sentença que julgou procedente o feito.
REQUISITOS DO TEMA 106, DO STJ – Não aplicação – Modulação de efeitos – Exigência para processos distribuídos a partir da conclusão do julgamento – Processo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE – Autor portador de diabetes tipo 2 - Pretensão de fornecimento do medicamento denominado Insulina Tresiba (Degludeca) 100U/ml.
Sentença que julgou procedente o feito.
REQUISITOS DO TEMA 106, DO STJ – Não aplicação – Modulação de efeitos – Exigência para processos distribuídos a partir da conclusão do julgamento – Processo distribuído anteriormente.
MÉRITO: Juntados documentos que comprovam a condição e o direito do autor – Relatório médico que indica a necessidade e imprescindibilidade do tratamento contínuo do paciente com o referido medicamento – Laudo do IMESC atestando que o autor não poderia fazer uso da medicação padronizada pelo SUS, sem prejuízo a sua saúde.
DIREITO À SAÚDE – Garantia fundamental – Inteligência do artigo 196, da Constituição Federal.
Decisão mantida. Recurso e reexame necessário desprovidos.